Tribunal: TCU
Processo: 021.160/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão (Objeto: Descumprimento do Acórdão no 2309/2025 ¿ Plenário/TCU pelo CRN-5, envolvendo irregularidades administrativas relacionadas ao plano de dimensionamento da força de trabalho, predominância de cargos comissionados e realização de concurso público insuficiente.)

Inteiro teor:
Acórdão 2640/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia informando possíveis irregularidades relacionadas a atos de gestão no Conselho Regional de Nutrição - 5a Região (CRN-5) envolvendo descumprimento do Acórdão 2309/2025-TCU-Plenário , falta de plano de dimensionamento da força de trabalho, predominância de cargos comissionados e realização de concurso público insuficiente; Considerando que suspeitas de irregularidade alicerçadas em afirmações genéricas não satisfazem a exigência de "suficientes indícios da suposta irregularidade" a que alude o art. 103 da Resolução TCU 259/2014, como requisito de admissibilidade do processo de denúncia; Considerando que a denúncia não está acompanhada de indício concernente às irregularidades ou ilegalidades denunciadas; Considerando que a denúncia não deve ser conhecida por ausência de requisitos de admissibilidade, a medida cautelar solicitada resta prejudicada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU; indeferir o pedido de cautelar, em razão do não conhecimento do processo, levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, e em encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 12), ao denunciante e encerrar o processo. 1. Processo TC- Processo 021.160/2025-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Nutricionistas-SE/5a Região (excluída). 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.